Tribunal: TJMT
Processo: 1024281-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024281-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO P.DA SILVA ELETROELETRONICOS - CNPJ: 91.449.900/0001-76 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBOA - CPF: 395.405.700-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PAGNUSSATI - CPF: 309.939.380-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ZAID ARBID

AGRAVADO:
JOS
É
ANT
Ô
NIO P.

DA SILVA ELETROELETR
Ô
NICOS
-ME

AUTOS DE ORIGEM:
1007418-53.2018.8.11.0003

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EX
TRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DUPLICATA
MERCANTIL
.
PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO TRIENAL.
SUBSEQUENTES AJUIZAMENTOS DE AÇÕES PELO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA QUASE
ONZE ANOS APÓS O PROTESTO CAMBIAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. ART. 202,
CAPUT
,

INCISO III
E PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO CIVIL.
TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO.
DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONSTATADA.

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fundada em duplicata mercantil, sustentando o executado a ocorrência de prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se, após o protesto cambial que interrompeu a prescrição, é possível nova causa interruptiva pelo ajuizamento de ações pelo devedor ou pela citação na execução, bem como se o triênio prescricional foi ultrapassado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto cambial interrompe a prescrição e faz recomeçar a contagem do prazo, aplicando-se o princípio da unicidade da interrupção (art. 202,
caput
,
III
e parágrafo único
,
do
CC), incidindo o prazo trienal
,
para a pretensão executiva (Lei 5.474/1968, art. 18, I; CC, art. 206, §3o, VIII), contado nos termos do art. 132, §3o, do CC.

4. Posteriores ajuizamentos de ações pelo devedor e
distribuição de ação de execução

pelo credor,
esta
quase 11 anos após o protesto cambial,
não constituem nova
s
causa
s
interruptiva
s
do prazo já interrompido pelo protesto
.
Assim, a

distribuição da ação de execução
dev
eria ter ocorrido

dentro do triênio reaberto pelo protesto.
Prescrição trienal configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em caso de protesto cambial que já interrompeu a prescrição, a
posterior
distribuição de ações pelo devedor ou credor, ou citações
subsequentes
,
não constituem novas causas interruptivas, aplicando-se o princípio da unicidade da interrupção prescricional, devendo a citação ocorrer até o termo final do prazo prescricional já interrompido, nos termos do art. 202,
caput

e inciso III,
do Código Civil.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 132, §3o; 202,
caput
e III, e parágrafo único; 206, §3o, VIII. Lei n.o 5.474/1968, art. 18, I. Código de Processo Civil,
arts
. 239, caput; 240, §1o/§2o; 802, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022
;
TJMT, AC 0013565-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 15/11/2024
;
TJ-PR 0029792-63.2005.8.16.0014 Londrina, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 25/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

ZAID ARBID
,

contra a decisão proferida
(ID.
198987451
,
autos no

1007418-53.2018.8.11.0003
)

pelo Juízo
da 2
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que
,

nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
JOSÉ ANTÔNIO P. DA SILVA ELETROELETRÔNICOS-ME
,
rejeitou
as
preliminares invocadas em exceção de
pré
-executividade
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

ZAID ARBID
, por meio de seu bastante procurador, ingressou com ‘Exceção de
Pré
-Executividade’ nos autos que lhe move
JOSÉ ANTÔNIO P. DA SILVA ELETROELETRÔNICOS – ME
, também devidamente qualificado, pelos fatos elencados nos petitórios de Ids. 154616342, 164021848, 181446086 e 182723100.

Instado a se manifestar, o exequente procurou rechaçar as alegações (Ids. 159830324 e 166079468), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O
:

O objetivo da exceção da
pré
-executividade consiste em dar notícia
da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução.

[...]

Analisando a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada, verifica-se que
a alegação preliminar de nulidade da citação não merece prosperar
, tendo em vista que foram realizadas diversas tentativas de citação da parte executada por oficial de justiça, restando, assim,
plausível a citação por hora certa.

Ademais, verifica-se o regular cumprimento do disposto nos artigos 252, 253 e 254 do Código de Processo Civil, tornando perfeito o ato da citação.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 252 DO CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – NULIDADE NÃO VERIFICADA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA INQUESTIONÁVEL E INEQUÍVOCA PARA REFUTAR A VERACIDADE DOS FATOS REGISTRADOS - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE LEGITIMAM A CITAÇÃO POR HORA CERTA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DA AGRAVADA ANTE O RECONHECIMENTO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.(TJ-PR 00173949620238160000 Londrina, Relator.: substituto marco
antonio

massaneiro
, Data de Julgamento: 26/06/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA DE FILHOS – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA E VIA WHATSSAP – VALIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ DE OFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como verificado que o ato citatório atingiu sua finalidade, não há que ser falar em nulidade. Pelo princípio da lealdade processual, compete às partes conduzirem com ética e honestidade o processo, cabendo ao juiz reprimir os atos procrastinatórios, mediante aplicação da pena por litigância de má-fé”.(TJ-MT 10039825620228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Deste modo, conclui-se que a citação da parte executada é válida e legítima.

Ademais,
no que tange à alegação de prescrição da presente execução,
entendo que não merece acolhimento, haja vista que o ajuizamento da ‘Ação Cautelar’ e da ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito’, distribuídas sob os
nos
4.168/1997 e 4.112/1997, pelo devedor, constitui causa interruptiva da prescrição.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO OCORRÊNCIA – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA PELO DEVEDOR – CAUSA DE INTERRUPÇÃO VERIFICADA – REINÍCIO DA CONTAGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. Na hipótese, o pedido da ação declaratória caracteriza a causa de pedir para a ação indenizatória, restando, portanto, clara a relação entre elas e, por isso, justifica-se a interrupção da prescrição, na esteira dos precedentes desta Corte. 5. Negado provimento ao recurso especial”.” (REsp 1354361/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013,
DJe
15/04/2013).(TJ-
MT - AC: 10011605620228110045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE. RESISTÊNCIA DO CREDOR DURANTE O CURSO DA DEMANDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Interrupção da prescrição durante o curso de ação declaratória negativa ajuizada pelo devedor, na hipótese em que o credor contesta o pedido, oferecendo resistência à pretensão. Precedentes. 2. "A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper" (art. 202, p. u., do Código Civil). 3. Aplicação ao caso do disposto no art. 202, segunda parte, do Código Civil. 4. Inocorrência de prescrição na espécie. 5. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO”.(
STJ -
AgRg
no REsp: 1451113 SP 2014/0095972-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2016)

Portanto, considerando o trânsito em julgado da ação, ocorrido em 06 de setembro de 2016 (Id. 15145034), e a distribuição da presente execução em 03 de setembro de 2018, não há que se falar em prescrição trienal.

De outro
norte
, quanto às demais matérias suscitadas pela parte executada, verifica-se que deveriam ter sido
arguídas
por meio da via processual adequada, haja vista demandarem dilação probatória
. Ressalte-se que o artigo 917 do Código de Processo Civil elenca as matérias que o executado pode alegar por meio dos embargos à execução, nos seguintes
termos:I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.

Em consonância, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na
via adequada, ou seja, via embargos à execução”.(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data
de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)

Por fim, verifica-se que os argumentos trazidos à liça pelo excipiente, devem ser repelidos de plano, e, em sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez queperfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente Execução por Título Extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem
REJEITAR
a ‘Exceção de
Pré
-executividade’
de Ids. 154616342, 164021848, 181446086 e 182723100,
e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

[...]
[grifos nossos]

Em sua minuta recursal (ID.

301393874
)
, o agravante sustenta a

seguinte
prejudicial de mérito:

Prescrição da pretensão executiva

Ademais, o agravante sustenta as seguintes preliminares:

Nulidade da citação por hora certa

Nulidade da
própria ação executiva

A
tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID.
302338445
,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até o julgamento deste recurso.

A parte agravada, por sua vez, apresent
ou
contraminuta recursal (ID.
306057359
)
na qual
rebate as teses do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
41357324)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID.
301443863
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ZAID ARBID

AGRAVADO:
JOS
É
ANT
Ô
NIO P.

DA SILVA ELETROELETR
Ô
NICOS
-ME

AUTOS DE ORIGEM:
1007418-53.2018.8.11.0003

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que
,

nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo ora agravado, rejeitou as preliminares invocadas em exceção de
pré
-executividade, quais sejam: prescrição, nulidade de citação e ausência de pressupostos para o título executivo.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a citação por hora certa é válida, pois houve diversas tentativas de citação pessoal, reputando-se plausível o uso da hora certa e regular o cumprimento dos
arts
. 252, 253 e 254 do CPC, razão pela qual não há nulidade a reconhecer; inclusive, destacou a fé pública da certidão do oficial e colacionou julgados corroborando a validade do ato.

Ademais, ressaltou que
a alegação de prescrição não procede, porque as ações propostas pelo devedor
, ora agravante,
em 1997 (cautelar de sustação de protesto e declaratória de inexistência de débito)
,
interromperam o prazo prescricional, de modo que, considerado o trânsito em julgado em 06/09/2016 e a distribuição da execução em 03/09/2018, inexist
iria
prescrição trienal.

Quanto às demais
matérias veiculadas na exceção (como “inexequibilidade do título” e correlatas)
, entendeu que
demandam dilação probatória e, por isso, não
se submetem à via estreita da
exceção de

pré
-executividade, devendo ser
arguidas
por embargos à execução (art. 917 do CPC
).

Com esses fundamentos, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução, sem honorários na espécie, com intimação do exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pelo agravante.

1.
Prescrição da pretensão executiva

O agravante
assevera que a decisão objurgada

concluiu
que as ações ajuizadas pelo devedor
, ora recorrente,
em 1997 (cautelar de sustação de protesto e declaratória de inexistência de débito)
,
interromperam a prescrição
trienal
, porquanto houve resistência do credor naqueles feitos, aplicando-se a regra do
art. 202, parágrafo único, do
Código Civil
, segundo a qual o
prazo prescricional
recomeça a fluir do último ato do processo
(trânsito em julgado)
.

Descreve que o Juízo
a quo

assinalou, ainda, que, tendo ocorrido o trânsito em
julgado
das referidas ações
em
06/09/2016 e a distribuição da execução em 03/09/2018, não
haveria
prescrição trienal a
se
reconhecer.

Porém, o agravante
sustenta que
a mera propositura
da ação cautelar
de sustação de protesto e
da ação
declaratória de inexistência de débito, p
elo
próprio recorrente/
devedor
,
não interrompe o prazo
da prescrição
, apoiando-se no CPC/1973 (atual art. 784, §1o, CPC/2015) e no REsp 33.633/MG (STJ), além de sustentar que, à época (CC/1916), o protesto não interrompia a prescrição (Súmula 153 STF).

A parte agravada, por sua vez,
sustenta a inexistência de prescrição,
pois
as
ações propostas pelo próprio devedor
,
em 1997
,
interrompe
ra
m a prescrição e o prazo recomeç
ou a contagem a partir
do trânsito em julgado
.

Ademais, asseverou que,
tratando-se
o título executivo extrajudicial
de duplicata sem aceite, a liminar de sustação de protesto impede a formação do título executivo e, por isso, interrompe (ou sequer inicia) a contagem do prazo até a
cassação da medida
, conforme entendimento do STJ nos
REsp 257.595/SP e REsp 829.215/DF
.

Assevera, ainda, que
não houve desídia do exequente, atraindo a Súmula 106/STJ (atrasos imputáveis ao mecanismo da Justiça não acarretam prescrição)
.

Por fim, sustenta que,
considerada a linha do tempo — trânsito em
julgado em
06/09/2016 e distribuição da execução em 03/09/2018 — não se completou o prazo trienal.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o título executivo extrajudicial se trata de duplica
ta mercantil, no valor original de R$ 20.055,00, vencida em 19/06/1997
e
protestada em 14/07/1997
, cujo débito atualizado, conforme a Ação de Execução ajuizada em 03/09/2018, corresponde a
R$ 236.853,96
.

O devedor
, ora agravante, por sua vez,
ajuizou
em
desfavor do credor, em

15/07/1997
,
Medida Cautelar de Sustação de Protesto e,
em
09/08/1997
, a Ação
Declaratória
de Inexistência de Débito (
IDs
.

306057360
e

306057361
).

A
referida Ação Declaratória, por sua vez,
transitou em julgado
em
06
/09/2016
(ID.
306057364
).

A Ação de Execução de Título Extrajudicial, por outro lado, foi ajuizada em
03 de setembro de 2018
.

A citação de executado, por sua vez, efetivou-se
por hora certa, com juntada do mandado do Oficial de Justiça
, aos autos de origem,
em
28/04/2022
(ID.
83357699
).

Como é cediço,
nos termos do
art. 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/1968, cumulada com o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil
, o prazo prescricional aplicável ao caso

é o de três anos,
in
verbis
:

Art
18 -
A pretensão à execução da duplicata prescreve
:

l -
contra
o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título
;

[...] [grifo nosso]

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3o Em três anos:

[...]

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar
do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...] [grifo nosso]

Ocorre que, se
verifica dos autos que
a duplicatas
foi protestada pelo credor
em 14/07/1997
, o que resulta na interrupção do prazo prescricional trienal, nos termos do
art. 202,
caput
, inciso III, e parágrafo único do Código Civil
, que reiniciaria, portanto, a sua contagem,
in
verbis
:

Art. 202.
A interrupção da prescrição,
que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á
:

[...]

III -
por protesto cambial
;

[...]

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu
, ou do último ato do processo para a interromper.

[grifo nosso]

Ou seja, o prazo prescricional trienal recomeçou a correr a partir de
15/07/1997

e, assim,
alcançaria seu termo final em
15
/
07
/2
000
, nos termos do
art. 132, § 3o, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 132.
Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento
.

[...]

§ 3o
Os prazos de meses
e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência
.

[...]

O exequente sustenta que a distribuição das ações, pelo
devedor/agravante,
teria ocasionado uma segunda
e terceira interrupção da prescrição trienal
, sendo que a segunda ação movida pelo devedor, qual seja, a
Declaratória de Inexistência de Débito, teria transitado em julgado apenas em 06/09/2016, o que
ocasionaria a aplicação do teor do art.
art. 202, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual o prazo prescricional recomeça a fluir do último ato do
processo.

Porém, a
ssevera-se que, em razão do
princípio da unicidade da interrupção do prazo prescricional
, com fulcro no supracitado
art. 202,
caput
,
III e parágrafo único,
do Código Civil
,
a interrupção da prescrição
só pode ocorrer uma única vez
e, no caso, efetivou-se com o referido protesto cambial, em
14/07/1997
.

Assim, o despacho que ordena a citação, ainda que seja realizada nos termos do
art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil
, não resulta em
dupla interrupção
da prescrição trienal comum,
aliás, que há anos já teria ocorrido antes mesmo da distribuição da ação,
não sendo aplicável o disposto no
art. 802, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240,
interrompe a
prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

Ou seja, ao realizar o
protesto cambial, o credor
, a partir dessa data,

contava com apenas três anos para ajuizar a Ação de Execução, uma vez que não poderia ocorrer nova interrupção do prazo prescricional.

Assim,
uma vez que a prescrição trienal da duplicata
já foi interrompida pelo protesto cambial
,
a
distribuições das ações pelo devedor ou a
citação do executado não teria o efeito de interromper novamente a prescrição
(quanto à ação de execução
movida pelo credor
,
11 anos após o protesto, seria interrupção
pela quarta vez!)
para que o prazo trienal recomeçasse a
contar
partir da distribuição
das
referidas
ações
.

Nesse caso, em razão da
unicidade da interrupção da prescrição
,
a
citação teria apenas o efeito de cumprir com pressuposto de existência da relação processual
, nos termos do
art. 239,
caput
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do
réu ou do
executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

[grifo nosso]

Assim,
para os casos de prévio protesto cambial que resulta na interrupção da
prescrição trienal, a citação deve ocorrer até a data do termo final dos três anos,
o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO
. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida
somenteuma
única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.

(STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se
julgado
s
deste egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive desta colenda Câmara de Direito Privado, e do Tribunal de Justiça
do

Paraná:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL COMUM. PRÉVIO PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL.
AÇÃO DISTRIBUÍDA DENTRO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO ANOS APÓS O DECURSO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL COMUM. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. FALTA DE DILIGÊNCIA DA APELADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedente o pedido de reconhecimento do excesso de execução nos embargos à execução de duplicatas movidos em desfavor da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão a ser analisada é se o recurso deveria ser conhecido, diante da alegação de inadmissibilidade por ausência de pagamento integral das custas de distribuição dos embargos à execução.

3. A segunda questão consiste em verificar se a citação, realizada após o decurso do prazo prescricional, configura a prescrição da pretensão executiva, considerando a possível falta de diligência por parte da exequente, o que afastaria a aplicabilidade da Súmula n.o 106 do STJ.

4. A terceira questão, levantada subsidiariamente, envolve a aplicação do INPC e juros simples em substituição à Taxa Selic, com a alegação de que a Taxa Selic deveria prevalecer como índice de correção e juros, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso: a alegação de ausência de pagamento da última parcela das custas de distribuição não foi enfrentada pelo Juízo de origem. Em observância aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, rejeita-se a preliminar. Ademais, o preparo recursal foi devidamente quitado, atendendo aos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal

6. Prescrição trienal comum:
A prescrição foi interrompida pelo protesto cambial, conforme art. 202, caput, inciso III, do Código Civil, reiniciando o prazo trienal a partir do protesto. A citação, realizada após o prazo trienal, não teve novo efeito interruptivo, dado o princípio da unicidade da interrupção e, portanto, deveria ter ocorrido dentro do prazo trienal primeiramente interrompido pelo protesto
. A demora na citação decorreu de inércia do exequente, o que afasta a aplicação da Súmula n.o 106 do STJ, sendo, portanto, reconhecida a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer a prescrição e extinguir a execução com julgamento de mérito.

8. Teses de julgamento:

“A falta de pagamento da última parcela das custas de distribuição da ação, não enfrentada na sentença, não impede o conhecimento do recurso, desde que o preparo recursal esteja comprovado.”

“Em caso de protesto cambial que já interrompeu a prescrição, a citação posterior não constitui nova causa interruptiva, aplicando-se o princípio da unicidade da interrupção prescricional, devendo a citação ocorrer até o termo final do prazo prescricional já interrompido, salvo incidência do enunciado da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de
Justiça
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 239, caput, 240, § 2o, 802, parágrafo único e 1.007 do Código de Processo Civil; art. 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/1968;
arts
. 132, § 3o, 202, caput, inciso III, e parágrafo único; 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022; TJ-MT - AC: 10009829720218110092, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023; TJ-PR 0029792-63.2005.8.16.0014 Londrina, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 25/03/2024; TJ-PR - APL: 00596763520128160001 Curitiba 0059676-35.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 12/04/2023
.

(TJMT,
AC
0013565-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024) [grifo nosso]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –
CHEQUE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO DE
TÍTULO
EXECUTIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
–
TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de título executivo,
apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

(TJ-MT - AC: 10009829720218110092, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO EM MAIO/2002. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE OCORRE APENAS UMA VEZ (ARTIGO 202, CAPUT, DO CC). DESPACHO CITATÓRIO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO TEVE O CONDÃO DE NOVAMENTE INTERROMPER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA, POR EDITAL, APÓS 09 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E 12 ANOS DO PROTESTO CAMBIAL.
DEMORA, ADEMAIS, QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ
. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0029792-63.2005.8.16.0014 Londrina, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO
– POSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA ENFRENTADA PELA SENTENÇA E DEBATIDA ENTRE AS PARTES –
PROTESTO DA CAMBIAL REALIZADO EM SETEMBRO/2012 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UMA ÚNICA VEZ ( CC, ART. 202, CAPUT)– DESPACHO CITATÓRIO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO QUE NÃO OPERA NOVA INTERRUPÇÃO DO TRIÊNIO PRESCRICIONAL – DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DURANTE O ANDAMENTO DO FEITO
- PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CARACTERIZADA
– PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM ÔNUS PARA AS PARTES. Recurso adesivo conhecido e provido, prejudicado o recurso de apelação.

(TJ-PR - APL: 00596763520128160001 Curitiba 0059676-35.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 12/04/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Outrossim, a negligência e desídia do credor em
esperar quase 11 anos, após o protesto cambial, para só então ajuizar a ação de execução, não
pode ser imputada ao Judiciário, sendo
inaplicável a exceção do enunciado da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a
decisão objurgada
a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal
em que se funda o título executivo extrajudicial, objeto da ação de execução em exame, pelo que extingo a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Por fim, em razão do princípio da causalidade,
considerando-se que a
exequente
aju
izou
a ação de execução
de título prescrito há

quase oito anos
antes da distribuição
,

condeno a parte

agravada
em custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025